Tribunal: TJMT
Processo: 1002440-95.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002440-95.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ROSANGELA MARIA PINHEIRO - CPF: 717.181.092-53 (ADVOGADO), ROSANGELA MARIA PINHEIRO - CPF: 717.181.092-53 (IMPETRANTE), TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA - CPF: 022.503.701-76 (ADVOGADO), WANDERSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 707.358.141-71 (INTERESSADO), 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), WANDERSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 707.358.141-71 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de acusado por tráfico de drogas, sob a alegação de ausência de fundamentos concretos para a segregação cautelar e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, justificando sua revogação; e

(
ii
) avaliar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da reiteração delitiva do acusado.

4.
A existência de antecedentes criminais pela prática do mesmo crime reforça a periculosidade concreta do paciente e justifica a manutenção da prisão preventiva.

5.
A quantidade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas à apreensão de balança de precisão e dinheiro em espécie, evidenciam o comércio ilícito de entorpecentes, corroborando a necessidade da segregação cautelar.

6.
A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas é inviável, pois estas não se mostram suficientes para impedir a reiteração criminosa, conforme o disposto no art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

7.
A alegação de irregularidade na abordagem policial e na apreensão dos entorpecentes demanda aprofundamento probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas e a necessidade de resguardar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.

2.
A existência de antecedentes criminais e indícios de reiteração delitiva configuram periculum
libertatis
apto a sustentar a segregação cautelar.

3.
Medidas cautelares alternativas são insuficientes quando a custódia se mostra necessária para impedir a continuidade da prática delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVI e LVII; CPP,
arts
. 282, I e II, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n. 1023063-20.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal; TJMT, HC n. 1025282-06.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal; STJ,
AgRg
no HC n. 934.044/MG.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Rosângela Maria Pinheiro, em favor de
Wanderson da Silva Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Colhe
-se desta impetração
que o paciente se encontra preso desde 29 de novembro de 2024, quando foi detido em flagrante por supostamente portar quatro porções de maconha, além de outras duas porções encontradas no padrão de energia de sua residência. A equipe policial, mediante suposta autorização da mãe do acusado, teria ingressado no imóvel, localizando uma porção maior de maconha e uma balança de precisão no quarto do paciente.

A impetrante sustenta, em síntese, que a manutenção da prisão do paciente é ilegal e desproporcional, pois não há fundamentos concretos para a segregação cautelar, sendo possível sua liberdade provisória, nos termos do art. 5º, LXVI, da Constituição Federal, bem como do art. 310, III, do Código de Processo Penal.

Argumenta, que o paciente possui residência fixa, vínculo empregatício comprovado e que não há risco à ordem pública ou à instrução processual.

Aduz, ainda, que as circunstâncias da abordagem policial suscitam dúvidas sobre a legalidade da apreensão dos entorpecentes, questão que, segundo a defesa, deve ser
melhor
esclarecida no curso da instrução processual.

Com base nessas razões, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id.
266940773
).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id.
270522868
).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr.
Antônio Sergio Cordeiro Piedade
, é pela
denegação
da ordem pretendida, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente, consoante entendimento assim sumariado (Id.
271635374
):

Ementa
:

Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Insurgência defensiva. Presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de suas condições de admissibilidade. Alegação de residência fixa e trabalho lícito. Irrelevância dos predicados pessoais. Medidas cautelares que não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública. Reiteração delitiva. Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a impetrante requer a concessão de
Habeas Corpus
para Wanderson da Silva Pereira, pleiteando o
relaxamento da prisão preventiva
ou, alternativamente, a
liberdade provisória sem fiança
, com a expedição do
alvará de soltura
. Para tanto, fundamenta o pedido na ausência de requisitos para a prisão preventiva, na possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, no princípio da presunção de inocência e nas condições pessoais favoráveis do paciente, como endereço fixo e emprego formal. Além disso, sustenta a existência de
dúvidas sobre a regularidade da apreensão dos entorpecentes
, reforçando a desnecessidade do encarceramento antes da devida instrução processual.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente possui fundamentação concreta, amparando-se nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente na garantia da ordem pública em razão da sua reiteração delitiva.

A propósito, veja-se esta parte da decisão desafiada:

[...] No caso versando, há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação ao autuado, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante, laudo pericial das substâncias apreendidas e declarações colhidas dos policiais.

Cumpre salientar que, por ocasião da prisão do autuado, foram apreendidas
01 porção com massa líquida de 84,66 g,12 porções com massa bruta de 58,08 g e 01 porção com massa líquida de 1,55 g, as quais apresentaram resultado positivo para a presente de THC (
tetrahidrocannabinol
)
, conforme laudo
pericial de ID 177177349, bem como
balança de precisão com resquícios de entorpecente, uma faca com vestígios de droga e dinheiro em espécie
, conforme boletim de ocorrência e termo de exibição e apreensão de
IDs
17717738 e 177177341,circunstâncias que reforçam o indício da prática de traficânciain
casu
, notadamente quando somados às declarações colhidas.

Conforme registrado no boletim de ocorrência (ID 177177338), a autoridade policial recebeu denúncia anônima informando que um indivíduo conhecido pelo apelido de "
Badá
", descrito como magro e com tatuagens de palhaço pelo corpo, estaria praticando o comércio ilícito de drogas. Durante patrulhamento pela localidade indicada na denúncia, a equipe policial visualizou o suspeito em atitude que levantou fundadas suspeitas,
sendo observado o momento em que ele entregou algo a um segundo indivíduo que estava em uma motocicleta
. Procedida à abordagem, foi realizada busca pessoal, oportunidade em que foram encontradas, em sua posse,
porções de substâncias entorpecentes embaladas em sacos plásticos transparentes do tipo “zip
lock
”, característica usual do comércio de drogas
. Em ato contínuo, no cumprimento de diligências,
foram localizadas na residência do autuado outras porções da mesma substância, além de objetos que reforçam os indícios da prática delitiva.

No presente caso, a par da existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva, verifico a necessidade da custódia como forma de garantir a ordem pública, à luz dos fatos acima delineados, de forma a evitar que, solto, permaneça o autuado fazendo da traficância verdadeira profissão e meio de ganhar a vida, em prejuízo do número crescente de pessoas arrebatadas para o vício.

Merece destaque que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é gravíssimo e extremamente prejudicial ao seio social, sendo fator preponderante para a ocorrência de diversos outros crimes, a exemplo dos delitos patrimoniais, geralmente praticados com a finalidade de fomentar ilícitos de drogas.

Ainda quanto aos fundamentos da prisão preventiva, à luz do acima exposto, verifico a necessidade da manutenção da segregação do autuado para garantia da ordem pública, haja vista a evidente periculosidade concreta da agente.

Nesse sentido, consigno que, ao consultar o sistema SEEU pelo nome do autuado, constatou-se a existência de
uma condenação criminal anterior pela prática de crime da mesma natureza
, cujo Executivo de Pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca
(Executivo de Pena n. 2000864-91.2021.8.11.0064), conforme atestado de pena em anexo.

É evidente que essa constatação reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva do autuado como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir [...].

Destaques no original

Posteriormente, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, sob os mesmos fundamentos, por entender que persistem os motivos que ensejaram a decisão que decretou a prisão preventiva, especialmente pela natureza do delito, bem como a presença de apetrechos típicos da mercancia de drogas, como balança de precisão uma faca com vestígios de droga e dinheiro em espécie.

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação
ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, no mais, reiteração dilituosa é induvidosa que o paciente oferece risco à sociedade estando em liberdade, portanto, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório do paciente, pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, o juízo de origem justificou a necessidade da prisão preventiva para a preservação da ordem pública, considerando a reiteração delitiva do paciente.

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que
tem-se
por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte de Justiça,
verbis
:

“
HABEASCORPUS–TRÁFICODE ENTORPECENTES – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6, 25 E 43, DA TCCR/TJMT (...) 1. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência
de inquéritos policiais e de
ações

penais
por infrações dolosas em
curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT). (...)”

(N.U 1023063-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024)
.

“
HABEAS

CORPUS
. RESISTÊNCIA E
TRÁFICO
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
(...)
5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos,
ações

penais
em
curso
, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, justificam a medida segregatícia para a garantia da ordem pública.
(...)”
(N.U 1025282-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024)
.

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, ao contrário do que afirma
a
impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Noutra vertente,
as eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente embora apreciáveis, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória
, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado n. 43, TCCR/TJMT).

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
(...)
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
(...)
3.
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
.
4 .
Agravo regimental não provido.
(
STJ,
AgRg
no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO.
(...)

Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.
(...)”

(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do interessado, o decreto preventivo encontra-se justificado, vez
que presente o
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Por derradeiro,
observa-se que a defesa levanta questionamentos acerca das circunstâncias da apreensão do paciente e da regularidade da diligência policial que resultou na sua prisão. No entanto, tais alegações demandam aprofundamento probatório, o que não se coaduna com a via estreita do
habeas corpus
, cujo escopo se limita à análise da legalidade da prisão e à verificação da existência de constrangimento ilegal. Assim, eventuais controvérsias sobre a licitude da abordagem policial, a propriedade dos entorpecentes e demais aspectos fático-probatórios deverão ser examinados no curso da ação penal, onde será oportunizado o contraditório e a ampla defesa, sendo inviável a sua apreciação na presente sede.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Wanderson da Silva Pereira
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025